Tribunal: TJES
Processo: 5009589-61.2021.8.08.0012
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão julgador: LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer; Liminar
Data de julgamento: 2023-03-21

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5009589-61.2021.8.08.0012
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: UNIMED-RIO COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO DO RIO DE JANEIRO LTDA
RECORRIDO: MARIA DA PENHA LANGA e outros
RELATOR(A
):LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

RECURSO INOMINADO Nº 5009589-61.2021.8.08.0012

RECTE.: UNIMED-RIO COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO DO RIO DE JANEIRO LTDA

RECDOS.: MARIA DA PENHA LANGA e MONIQUE VERLAINE LANGA ROZA GOMES

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

JUIZ SENTENCIANTE: DR. ADRIANO CORREA DE MELLO

EMENTA: DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. PLANO DE SAÚDE. ERRO NA EMISSÃO DAS FATURAS. SUSPENSÃO INDEVIDA. RESTABELECIMENTO. DANOS MORAIS. SENTENÇA MANTIDA.

1. Tese de parte autora
: As requerentes ajuizaram Ação de Conhecimento informando serem usuárias do plano de saúde ofertado pela requerida. Em síntese, mencionam que houve equívoco na emissão do boleto referente ao mês de março/2021, ocasionando pagamento em duplicidade, de forma que foi considerada como inadimplente e o plano suspenso. Busca com a presente ação a reativação do plano de saúde, exclusão do valor referente aos juros, além de danos morais. Apresentaram contrarrazões no ID 14887032.
2. Tese da parte requerida
: Em defesa, sustenta que as autoras permanecem sem efetuar o pagamento das faturas dos meses de maio e dezembro de 2021, o que autoriza a suspensão do plano, considerando que foram regularmente notificadas, nos termos da legislação vigente. Interpôs recurso inominado no ID 14465252.
3. Sentença
: “ISTO POSTO, e por tudo mais que dos autos consta: JULGO PROCEDENTE o pedido de indenização por danos morais às autoras de forma conjunta, pelas razões acima expostas, CONDENANDO a ré ao pagamento de R$ 6.000,00 (seis mil reais) com correção monetária a contar do ajuizamento da ação e juros a partir da citação. JULGO PROCEDENTE o pedido DETERMINANDO a ré que restabeleça de imediato o contrato celebrado, mantidas as condições vigentes antes da rescisão unilateral. JULGO PROCEDENTE o pedido DETERMINANDO a ré que exclua os juros da fatura paga de maio, sob pena de multa a ser arbitrada em momento oportuno. CONFIRMO A ANTECIPAÇÃO DE TUTELA OUTRORA CONCEDIDA. Por consequência, RESOLVO O PROCESSO COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, nos termos do art. 487, I do CPC”.
4. Fundamentação
: Conheço do recurso apresentado, eis que preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, recebendo-o apenas em seu efeito devolutivo, eis que ausentes as hipóteses para concessão de efeito suspensivo. O caso em questão exsurge de relação de consumo patente entre a parte recorrente e a parte recorrida, fato que enseja a regulamentação pelo Código de Defesa do Consumidor, em virtude das características dessa relação. Milita, por conseguinte, em favor das recorridas, os benefícios da inversão do ônus da prova, na forma do inciso VIII, do art. 6º, da Lei nº 8.078/90 (CDC). Não vejo motivos para reformar a r. sentença de piso. Houve manifesto equívoco da recorrente na emissão da fatura referente ao mês de abril/2021, quando então a primeira promovente efetuou o pagamento em duplicidade (ID 9960305, no valor de R$ 941,13). De toda sorte, a ré manteve o envio normal das faturas dos meses subsequentes para pagamento, a princípio sem qualquer irregularidade, no entanto, verifica-se da narrativa inicial que a recorrida passou a receber cobranças diárias, vez que o pagamento em duplicidade não foi computado, culminando com a suspensão de seu plano de saúde, o que apenas tomou conhecimento ao ter negado atendimento médico. Assim, me parece clara a desorganização da recorrente no envio dos boletos, baixas após pagamento e cobranças indevidas, prejudicando sua cliente que, fatalmente, sofreu os malefícios de sua conduta, por ser genitora de uma filha especial. Correta, desta forma, a determinação de restabelecimento do plano de saúde. Se existem meses futuros pendentes de pagamento, que não são objeto da presente demanda, compete a recorrente realizar, novamente, o procedimento previsto na lei para que possa suspender o plano de saúde oferecido. Por fim, no que se refere aos danos morais, embora não me filie à tese do desvio produtivo como causa para indenização, entendo que houve sua caracterização no caso concreto pela flagrante falta de cooperação por parte da recorrente, que atuou com descaso perante o consumidor ao lhe causar prejuízo (suspender indevidamente seu plano de saúde). Trata-se de questão simples que atingiu elevado grau de complicação em razão da postura inconstante da recorrente na solução adequada do problema, de forma que se extrapola o mero aborrecimento. Já em relação ao quantum, entendo que o valor de R$ 6.000,00 (seis mil reais) é justo e adequado com a gravidade da conduta da recorrente, com a extensão dos danos experimentados pela parte autora e com a capacidade econômica das partes, objetivando, assim, amenizar a dor e o sofrimento do consumidor, sem lhe causar enriquecimento indevido, não descuidando do caráter pedagógico, no sentido de induzir a recorrente a adotar uma postura mais diligente na prestação dos seus serviços. Nesta esteira, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “A SENTENÇA PODERÁ SER MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, A TEOR DO QUE DISPÕE O ARTIGO 46 DA LEI 9099/95, SEM A NECESSIDADE DE NOVA FUNDAMENTAÇÃO JURÍDICA”.
5. Dispositivo
: Ante o exposto, CONHEÇO DO RECURSO interposto e, no mérito, NEGO-LHE PROVIMENTO, mantendo a r. sentença intocada por seus próprios fundamentos. Condeno a ré ao pagamento de custas e honorários que fixo em 20% sobre o valor da condenação, na forma do art. 55 da Lei nº 9.099/95, o qual deverá ser pago em favor do Fundo de Aparelhamento da Defensoria Pública Estadual FADEPES (Lei Complementar Estadual nº 105/97). É como voto.

LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

Relator

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.